Tribunal: TCU
Processo: 017.975/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11164/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.975/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Diego Nogueira (XXX.159.796-XX); Danylo Goto (XXX.087.186-XX); Fernando Alves da Silva (XXX.988.266-XX); Gilberto Junior Sousa Oliveira (XXX.987.546-XX); Graziele Viegas Ferreira (XXX.909.506-XX); Jose Goncalves de Siqueira (XXX.344.396-XX); Marcos Antonio da Silva (XXX.987.206-XX); Marcos dos Santos Rodrigues Junior (XXX.513.456-XX); Ramon Pedrosa (XXX.529.886-XX); Sheila Cristina Goncalves (XXX.548.256-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.